Tribunal: TJES
Processo: 5019748-52.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019748-52.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CYNARA RAMOS SIQUEIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019748-52.2021.8.08.0048

RECORRENTE: CYNARA RAMOS SIQUEIRA

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
CYNARA RAMOS SIQUEIRA
em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
através da qual alega que em 31.10.2021 teria sido realizada compra no cartão de crédito vinculado a sua conta bancária, administrado pelo requerido, no valor de R$ 1.279,92 (mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), contudo, somente teria sido lançada na fatura de março de 2021, impedindo a autora de questioná-la, passado o prazo de noventa dias, pelo que postula devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sua defesa, a demandada aduziu inexistência de falha na prestação de serviço e que o prazo para contestação tinha expirado.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julga-se
IMPROCEDENTE a pretensão deduzida
, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

A parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 2608885) alegando o princípio da boa-fé, a aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova, teoria do risco do empreendimento e a necessidade de arbitramento de danos morais.

O recorrido apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995
. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, c
abe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços bancários.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Dito isso, entendo que a Instituição Bancária logrou êxito em comprovar que a suposta compra questionada, realizada em outro Estado e no valor de R$ 106,66, faz parte do padrão de compra da autora e seus dependentes, conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, vejamos:

Soma-se a isso o fato de que a recorrente somente buscou resolver o problema cerca de 05 meses após a realização da suposta fraude, após o prazo de 90 dias para contestação da compra, conforme contrato acostado nos autos. Ainda, o banco acostou em contestação a notificação realizada à autora, na data da compra, para que, eventualmente, pudesse contestá-la.

Portanto, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Desse modo, considerando que a compra não destoa do padrão de consumo da autora (e seus dependentes), reconhece-se a tipicidade da transação e, portanto, ausência de falha na prestação do serviço, porquanto as evidências dos autos demonstram a ausência de atuação fraudulenta, especialmente porque dois dias após a compra foi realizada outra compra supostamente atípica (SÃO PAULO), o que afasta a tese autoral de que o cartão de crédito tenha sido clonado, julgando-se improcedente a pretensão deduzida, consoante entendimento jurisprudencial.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO

a recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa ante a ausência de verba condenatória e ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.